Tribunal: TJES
Processo: 5005935-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. ILEGITIMIDADE RECURSAL. SUBPROCURADOR MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do STF, a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do chefe do Poder Executivo.

2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5005935-68.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. ILEGITIMIDADE RECURSAL. SUBPROCURADOR MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do STF, a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do chefe do Poder Executivo.

2. Apesar disso, o julgamento foi convertido em diligência para que a representação do Município seja regularizada.

3. Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a questão de ordem, a fim de converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/07/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR. WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.

Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR. WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.

Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?

Inicio pelo destaque dado pela Procuradoria à ilegitimidade recursal consubstanciada na assinatura da peça recursal que, embora tenha sido elaborada em nome do Prefeito, foi subscrita pelo Subprocurador do Município - mesmo que não tenha sequer assinado a peça à mão ou digitalmente.

Como já decidido pelo STF:

1-
EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Petição de recurso não subscrita pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Vício não convalidável. Precedentes. Omissão, contradição e erro material não configurados. Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do STF,
a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do próprio governador, e não do estado-membro ou de seu procurador-geral, muito menos de procuradores de estado.
2. Os precedentes invocados pelo embargante não se prestam para demonstrar alteração da jurisprudência supramencionada, tendo em vista que neles a matéria nem sequer foi objeto de deliberação pelo Tribunal. 3. Mesmo ciente do entendimento reiterado da Corte a respeito dessa questão, a parte insistiu no protocolo de recurso assinado apenas por Procuradores do Estado e, como se não bastasse, providenciou tardiamente a ratificação da peça recursal. De todo modo, trata-se de vício não passível de convalidação ulterior. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (ADI 5267 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)

2-
Cabe registrar, desde logo, que se legitimam como sujeitos processuais, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, apenas (a) aqueles previstos no rol taxativo constante do art. 103 da Constituição, (b) os órgãos estatais de que emanou a lei ou ato normativo impugnado (o Governador e a Assembleia legislativa do Estado, no caso), (c) o Advogado Geral da União e (d) o Procurador-Geral da República, vedada a intervenção de terceiros (Lei nº 9.868/99, art. 7º, caput), embora autorizada, excepcionalmente, a participação do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º). Vê-se dessa relação de sujeitos processuais legitimados a intervirem no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade que não se acham incluídas as entidades estatais, como os Estados-membros da Federação,
pois assiste ao Governador do Estado a prerrogativa de agir, amplamente, nessa sede processual, podendo, inclusive, quando for o caso, interpor os recursos cabíveis
, ainda mais quando improvido recurso de agravo interposto pela própria Chefia do Poder Executivo estadual, tal como sucedeu na espécie. (ADI nº 2.674/PI-MC-AgR-ED (Tribunal Pleno, publicado no DJe de 13/6/16).

O caso, portanto, importa em não conhecimento do recurso. Apesar disso, em razão do tema e da possibilidade de uma não manifestação prejudicar o próprio Poder Judiciário em outras demandas que envolvam o tema, entendo cabível um esclarecimento breve sobre os tópicos indicados.

Com a devida
venia
a quem possa pensar de forma diversa, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tamanha estranheza. Alegar desconhecimento ou incerteza jurídica diante de declaração desse cunho me parece bastante sintomático de uma mera indignação com o resultado. No entanto, para que este órgão colegiado não se assoberbe com protelações outras, passemos aos esclarecimentos solicitados.

Quanto ao ponto (i) o adicional que esteja sendo recebido será cessado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite incorporação de verbas declaradas inconstitucionais, salvo nas situações em que já tenha havido a perfectibilização de situação jurídica garantidora de aposentadoria, por exemplo. Nesse sentido:

1-
O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.048.117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)

2-
Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. (ARE 1270652 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)

3-
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)

Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim: (a) os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores; (b) a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos.

Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução)
das verbas devidas até o julgamento
da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.

Peço a todos perdão pela singeleza do voto, mas como disse anteriormente, a compreensão da extensão da inconstitucionalidade me parece suficientemente eloquente.

Em razão do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ilegitimidade recursal.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR;

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e

CARLOS SIMÕES FONSECA.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA
, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4599229) deste
Egrégio Tribunal Pleno
que julgou procedente o pedido da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo Recorrente, tendo por objeto o artigo 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

Nos termos do Voto do
Eminente Relator, Desembargador WILLIAM SILVA, impõe-se não conhecer dos Embargos de Declaração por Ilegitimidade Recursal
, pois, a despeito da peça de irresignação ter sido “
elaborada em nome do Prefeito, foi subscrita pelo Subprocurador do Município - mesmo que não tenha sequer assinado a peça à mão ou digitalmente
”.

A par dessa conclusão, o Eminente Relator entendeu por pertinente prestar alguns esclarecimentos, no que concerne aos pontos sustentados pelo Recorrente, notadamente no que pertine às consequências jurídicas que poderão advir da declaração de inconstitucionalidade pelo Acórdão recorrido.

Na sequência, votaram os Eminentes Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA, ANNIBAL DE REZENDE LIMA, SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e CARLOS SIMÕES FONSECA, todos acompanhando o Eminente Relator.

Com efeito, demonstra-se importante assentar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
em “
julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que,
em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis
" (
STF
- ARE 1258510 AgR/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julg. 17/09/2020, DJ 23/09/2020).

Na espécie, consta da peça recursal que os Embargos de Declaração foram opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, fazendo-o na condição de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA.

Entretanto, nota-se que a indigitada peça recursal não foi assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, mas sim pelo Dr. VICTOR VIEIRA PIM DE OLIVEIRA (OAB/ES 30.274).

Em sendo assim, não constando a assinatura na peça recursal do verdadeiro legitimado para opor os Embargos de Declaração, deve ser examinado se foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela referenciada jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal para fins de admissibilidade do recurso.

Neste contexto, cabe examinar, portanto, se consta a assinatura do Prefeito Municipal na Petição Inicial e, de forma cumulativa, se subsiste Procuração nos autos conferindo poderes ao Advogado para interposição de recursos cabíveis.

In casu
, não há na Petição Inicial (id. 2887385) a assinatura de próprio punho do Chefe do Poder Executivo Municipal, constando apenas suposta assinatura eletrônica do referido Prefeito, sendo que o aludido documento não conta com a identificação de qual Autoridade Certificadora Credenciada autorizou a sua emissão, daí porque não se faz possível confirmar a sua autenticidade por meio do Código verificador informado.

A propósito desse aspecto, não se pode olvidar, na esteira da precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que a assinatura eletrônica,
“nos termos do art. 1º, § 2º, III, "a" e "b", da Lei 11.419/2006, deve estar baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da lei específica ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos específicos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 700.860/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015
” (
STJ
– AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 28/04/2021, DJe 29/04/2021).

Nota-se, por outro lado, que a mesma assinatura eletrônica, sem a identificação da Autoridade Certificadora Credenciada, foi inserida na Procuração (id. 2887392), o que evidencia a sua invalidade, na espécie.

Ademais, no sobredito
Instrumento Procuratório
foram conferidos os seguintes poderes ao aludido Causídico: “
PODERES: Para protocolar Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — ES, bem como acompanhar o feito até o seu deslinde
”.

Desta feita, constata-se que não foram constituídos todos os poderes
ad judicia
, notadamente aqueles destinados à posterior interposição de recursos cabíveis.

Frente ao delineado cenário, uma vez inobservados tais pressupostos cumulativos para admissibilidade da peça recursal à luz das especificidades aplicáveis em sede de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, tem-se por intransponível o não conhecimento do presente Recurso de Embargos de Declaração, a evidenciar o esgotamento da função jurisdicional nestes autos.

Isto posto, manifestando fundamentação distinta, ACOMPANHO A CONCLUSÃO DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, para não conhecer do Recurso de Embargos de Declaração em comento,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA contra v. Acórdão (Id. 4599229), por meio do qual fora julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele mesmo ajuizada, em face de dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

O e. Relator, Des. Willian Silva votou por não conhecer dos aclaratórios, tendo em vista que a peça recursal fora subscrita exclusivamente pelo Procurador Municipal, que não seria legítimo para tal ato processual, já que a legitimidade recai sobre o próprio Prefeito Municipal.

De seu turno, o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o voto de não conhecimento, porém por outros fundamentos, ressaltando, em primeiro lugar, que o STF entende que “suprea ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis” (STF – Agravo em Recurso Extraordinário 1258510 AgR/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julg. 17/09/2020, DJ 23/09/2020). Contudo, no entender de S. Exa., o recurso ainda não poderia ser conhecido, em razão de: 1) constar, na Petição Inicial, e na Procuração, assinaturas eletrônicas do Prefeito, sem identificação da autoridade certificadora credenciada; 2) não terem sido conferidos poderes para interposição de recursos cabíveis.

Rogo máxima vênia para chamar o feito à ordem, pois, mesmo que se entenda inadequada a representação processual, trata-se de vício plenamente sanável, que, por força do art. 76 e do art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, demandaria abertura de oportunidade para ser sanado, em nome dos princípios da não-surpresa e primazia de julgamento de mérito:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Art. 932, Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

O Supremo Tribunal Federal se manifesta nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] 7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito. (Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADORES LEGISLATIVOS. ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAR, SINGULARMENTE, AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E PARA INTERPOR RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO COM A RATIFICAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. [...]. 2. No caso, houve ratificação do apelo extremo com a assinatura do Presidente da Mesa da Câmara Municipal, ainda que posterior à interposição do recurso. Aplicável, ao caso, os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, conforme a nova orientação deste Tribunal. 3. Agravo regimental provido para, acolhendo os embargos de divergência, seja suprido o vício apontado na decisão recorrida para que, posteriormente, seja apreciado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente. (Recurso Extraordinário 778446 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022)”

“1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes. [...]. (ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020)”

Um segundo ponto de atenção é o fato de que a Ação já teve seu mérito julgado procedente, de modo que, se for entendido pela inadmissibilidade das assinaturas eletrônicas constantes na Petição Inicial e na Procuração, isso poderá acarretar a extinção da própria Ação, com todos os seus efeitos, sob pena de este Tribunal Pleno, com a devida vênia, incorrer em indevido comportamento processual contraditório.

De qualquer forma, não deixo de identificar um vício originário constante na referida Procuração, que é justamente a ausência de indicação do ato legislativo a ser impugnado. Referida peça somente traz, de forma genérica, os seguintes poderes: “Para protocolar Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – ES, bem como acompanhar o feito até o seu deslinde”.

Ocorre que o STF, ao autorizar o ajuizamento de ações do controle concentrado por meio de procuração conferida pelos legitimados, estabelece a necessidade de poderes específicos e indicação do ato normativo impugnado, não se admitindo poderes gerais, como ocorre no presente caso (ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020; ADI 4409, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/6/2018).

Portanto, novamente rogando vênia aos que pensam de modo contrário, entendo necessário CHAMAR O FEITO À ORDEM, a fim de converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como o eminente Relator se manifesta diante do voto do eminente Desembargador Helimar Pinto?

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/08/2023

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos depois do voto proferido pelo Exmo. Des. Helimar Pinto, que votou por que seja chamado o feito à ordem para que haja saneamento do vício apontado.

Começo, pelo fim, quando S. Exa. disse que:

Um segundo ponto de atenção é o fato de que a Ação já teve seu mérito julgado procedente, de modo que, se for entendido pela inadmissibilidade das assinaturas eletrônicas constantes na Petição Inicial e na Procuração, isso poderá acarretar a extinção da própria Ação e seus efeitos, sob pena de este Tribunal Pleno, com a devida vênia, incorrer em indevido comportamento processual contraditório.

O argumento apresentado
não é válido
pelas próprias razões que expus ao proferir o voto de relatoria deste Recurso. A respeito da matéria, a Constituição Federal, no art. 103, prevê claramente a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que nem os procuradores públicos, nem os advogados contratados pelos entes federativos possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, tampouco para interpor recursos,
sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição
.

Se formos à petição inicial da ADI (movimento id. 2887385) veremos que ela foi feita em nome do Prefeito e com seu campo de assinatura inserido em conjunto com o advogado. A assinatura digital, no entanto, é do advogado pelo uso do sistema eletrônico de peticionamento. Por essa mesma razão, não se sustentaria o argumento de que a procuração possui poderes genéricos, já que o advogado assinou a petição junto do Prefeito. Estando o Prefeito presente, a procuração seria até mesmo dispensável.

A par disso, ao proferir o voto de relatoria, destaquei que:

em razão do tema e da possibilidade de uma não manifestação prejudicar o próprio Poder Judiciário em outras demandas que envolvam o tema, entendo cabível um esclarecimento breve sobre os tópicos indicados.

Com a devida venia a quem possa pensar de forma diversa, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tamanha estranheza. Alegar desconhecimento ou incerteza jurídica diante de declaração desse cunho me parece bastante sintomático de uma mera indignação com o resultado. No entanto, para que este órgão colegiado não se assoberbe com protelações outras, passemos aos esclarecimentos solicitados.

Quanto ao ponto (i)
o adicional que esteja sendo recebido será cessado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite incorporação de verbas declaradas inconstitucionais, salvo nas situações em que já tenha havido a perfectibilização de situação jurídica garantidora de aposentadoria, por exemplo. Nesse sentido:

1- O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.048.117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)

2- Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. (ARE 1270652 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)

3- Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)

Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim:
(a) os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores; (b) a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos.

Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo.
Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução) das verbas devidas até o julgamento da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.

Peço a todos perdão pela singeleza do voto, mas como disse anteriormente, a compreensão da extensão da inconstitucionalidade me parece suficientemente eloquente.

A questão de mérito foi apresentada justamente para que não restassem dúvidas acerca da inexistência de vícios na decisão originária da ADI, de maneira que o enfrentamento do mérito no dispositivo não traria alteração no tratamento da matéria - salvo se o Pleno deliberar pela existência de omissão.

Quanto aos precedentes trazidos pelo Des. Helimar Pinto, eles ostentam a mesma autoridade que o indicado em meu voto. São decisões do Tribunal Pleno do STF, de maneira que, no máximo, indicam a existência de uma divergência havida naquela Corte.

De toda forma, para que nesta Corte não haja divergências significativas em seu Tribunal Pleno, ACOLHO a questão de ordem do Exmo. Des. Helimar Pinto a fim de se determinar que a Prefeitura Municipal de Ibatiba regularize a representação processual.

Após, que os autos retornem a julgamento com meu voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, conforme razões já apresentadas e repetidas nesta oportunidade.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação, o Eminente Relator, de início, não conheceu do recurso, no que foi acompanhado pelos Eminentes Desembargadores: Pedro Valls Feu Rosa, Annibal de Rezende Lima, Samuel Meira Brasil Júnior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, de igual modo, também acompanhei, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Robson Luiz Albanez, Wallace Pandolpho Kiffer, Fernando Estevam Bravin Ruy, Fernando Zardini Antonio, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Arthur José Neiva de Almeida, Jorge Henrique Valle dos Santos, Júlio César Costa de Oliveira e Rachel Durão Correia Lima. O Desembargador Helimar Pinto inaugurou divergência, estando agora o Eminente Relator acolhendo a questão de ordem.

Consulto os eminentes Desembargadores.

*

REFORMULAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o Eminente Relator em sua nova providência.

*

O SR.
Desembargador AnnIbal de Rezende Lima
:-

Voto no mesmo sentido, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Reformulo também, Senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar a
QUESTÃO DE ORDEM

suscitada pelo Eminente Desembargador HELIMAR PINTO e acolhida pelo Eminente Relator, Desembargador WILLIAN SILVA
, no sentido de converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É oportuno rememorar que cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO MIRANDA SALGADO
, na qualidade de
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA
, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4599229) deste
Egrégio Tribunal Pleno
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo Recorrente, tendo por objeto o artigo 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

A propósito da mencionada
QUESTÃO DE ORDEM
, os Eminentes
Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA, ANNIBAL DE REZENDE LIMA e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA votaram em igual sentido
, isto é, acolhendo-a nos termos anteriormente delineados.

Feito esse breve resumo, tem-se por necessário reconhecer, sem maiores digressões, que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
realmente professa a orientação de que
os vícios de incapacidade ou de representação processual são passíveis de saneamento em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, inclusive no âmbito Estadual, devendo ser conferido prazo para regularizá-los antes de considerar inadmissível o recurso
,
in litteris:

Ementa
: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.”

2.
A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.

4.
Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos.

5.
Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade.

6.
Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito.

7.
Portanto, seriam de todo aplicáveis
os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso
.

8.
Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.

(
STF
- RE 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Na espécie, considerando que tais vícios restaram identificados apenas por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, sem que previamente oportunizado ao Recorrente a saná-los, faz-se necessário o acolhimento da suscitada Questão de Ordem sob apreço.

Isto posto, ACOMPANHO o Voto do Eminente Relator, Desembargador WILLIAM SILVA no sentido de ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo Eminente Desembargador HELIMAR PINTO, para converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil)

É como voto
,
respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

*lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/09/2023

V

O

T

O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da
Questão de Ordem

suscitada
pelo
e
minente Desembargador
Helimar Pinto
e
acolhida
pelo
e
minente Relator, Desembargador
Willian Silva
, nos Embargos de Declaração opostos
pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA,
contra o
acórdão ID 4599229 deste egrégio Tribunal Pleno,
que
julgou procedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Embargante.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador
Willian Silva
,
não
conheceu
do recurso, por ilegitimidade recursal
, ao fundamento de que a peça recursal, embora tenha sido elaborada em nome do Prefeito, foi subscrita pelo Subprocurador do Município.

O
eminente Desembargador
Helimar Pinto
suscitou
a aludida questão de ordem, para converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante a regularização da representação processual, com fulcro em entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se trata de vício sanável, sendo acolhida pelo eminente Relator, acompanhado pelos demais Pares que me antecederam.

Pois bem.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o judicioso
voto de Relatoria,
para também
acolher a Questão de Ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

Conforme se extrai dos autos, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por este e. Plenário, foram opostos os presentes embargos de declaração (ID 4803647), que, embora tenham sido opostos em nome do Prefeito do Município de Ibatiba, foram subscritos apenas
pelo Subprocurador do Município, sem a aposição de assinatura do legitimado ativo (Prefeito).

Não desconheço, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma-se no sentido de que “a
legitimidade ativa
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município”.

Da mesma forma, do entendimento majoritário da Suprema Corte de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem
capacidade
para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.

Com base nessas premissas, ratifica-se, aqui, o entendimento de que é necessário que a peça inicial e as peças dos recursos posteriormente interpostos na ação direta de inconstitucionalidade sejam subscritas pelo legitimado constitucional ativo, e não apenas pelo procurador.

Importante destacar, nesse contexto, o precedente do Supremo Tribunal Federal, citado pelos demais Pares que me antecederam na votação (RE 1068600 AgR-ED-Edv, Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES).

No citado precedente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 4.06.2020, deu provimento aos embargos de divergência para admitir o Recurso Extraordinário, superando,
parcialmente
, o entendimento pela exigência de assinatura do Chefe do Executivo para propositura do respectivo recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade (ADI), por uma simples circunstância fática: havia procuração nos autos, com poderes específicos, a autorizar a propositura da ADI e interposição dos recursos pertinentes, presumindo-se, então, a vontade do legitimado.

Não obstante, a despeito da divergência existente na Suprema Corte acerca da
exigência da assinatura do legitimado constitucional
para a admissibilidade do recurso na ADI, o presente caso diz respeito à possibilidade de
convalidação
deste vício processual.

E, nesse sentido, da análise de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal
[1]
, verifica-se que a excelsa Corte vem firmando entendimento para privilegiar os paradigmas da instrumentalidade processual e da primazia da resolução do mérito, que inspiraram o Código de Processo Civil de 2015, com vistas a afastar formalismos excessivos,
admitindo a intimação
da parte legitimada para
ratificação
dos atos processuais.

Nesse sentido, citam-se:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITOS DO CONSUMIDOR, DO TRABALHO E EMPRESARIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO COMERCIAL. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA, AINDA QUE A PRETEXTO DE VERSAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, E 170 DA CRFB). LIBERDADE DE CONFIGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ARTIFICIAL MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. OFENSA AOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES (ART. 5º, XXXII, DA CRFB). VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL.

1. Preliminar: o Município ostenta legitimidade para interpor Recurso Extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por Procurador Geral do Município, não sendo necessária a aposição da assinatura do Prefeito Municipal. (Precedente: RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014)

2.
O novo Código de Processo Civil, inspirado pelo paradigma da instrumentalidade processual, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé (artigos 5º e 6º), impondo a eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito (art. 4º) e a proteção das partes contra surpresas processuais (art. 10), por isso que o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma concede prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

[...]

(RE 839950, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081

DIVULG 01-04-2020

PUBLIC 02-04-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADORES LEGISLATIVOS. ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAR, SINGULARMENTE, AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E PARA INTERPOR RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO COM A RATIFICAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES.

1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo regimental, em julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2020, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar nos autos “documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas”, e porque “o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito” (...) “portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso”.

2.
No caso, houve ratificação do apelo extremo com a assinatura do Presidente da Mesa da Câmara Municipal, ainda que posterior à interposição do recurso. Aplicável, ao caso, os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, conforme a nova orientação deste Tribunal.

3. Agravo regimental provido para, acolhendo os embargos de divergência, seja suprido o vício apontado na decisão recorrida para que, posteriormente, seja apreciado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente.

(RE 778446 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

[...]

7.
Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso.

8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.

(Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020)

Em outras palavras, a despeito de não se autorizar, com base na jurisprudência majoritária do e. STF, o conhecimento do recurso sem a devida assinatura do respectivo legitimado para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, o que se admite, por ora, é a concessão de prazo ao Prefeito Municipal para a regularização do vício, com a convalidação do ato praticado pela Procuradoria Municipal, antes de inadmitir o recurso, com fulcro nos arts. 76 e 932, do CPC/15.

No caso dos autos, consoante bem ressaltado nos votos que me antecederam, considerando que os vícios de representação e de capacidade processual restaram identificados apenas por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, sem que previamente oportunizado ao Recorrente o saneamento, faz-se necessário o acolhimento da Questão de Ordem em julgamento.

Ante o exposto
,
acompanho
o voto do eminente Relator
,
para também
acolher a Questão de Ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dando continuidade a votação, como vota o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira?

*

V

O

T

O

S

REFORMULAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente este processo, inicialmente, o Relator, o eminente Desembargador Willian Silva, votou por não conhecer do recurso e o acompanhei. Posteriormente, em razão da questão levantada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, o eminente Desembargador Willian Silva reformulação sua posição inicial para admitir a regularização da representação, desse modo também reformulo meu posicionamento inicial para aderir ao posicionamento reformulado do eminente Relator.

*

TAMB
ÉM ACOLHERAM A QUESTÃO DE ORDEM OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

FÁBIO BRASIL NERY

*

tnsr*

[1]
(RE 839950, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081

DIVULG 01-04-2020

PUBLIC 02-04-2020); (Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020); (RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Advogado(s) do reclamado: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM, LEANDRO SANTOS AZEREDO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)5005935-68.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Advogado(s) do embargante: VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.

Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?

Inicio pelo destaque dado pela Procuradoria à ilegitimidade recursal consubstanciada na assinatura da peça recursal que, embora tenha sido elaborada em nome do Prefeito, foi subscrita pelo Subprocurador do Município - mesmo que não tenha sequer assinado a peça à mão ou digitalmente.

Como já decidido pelo STF:

1-
EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Petição de recurso não subscrita pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Vício não convalidável. Precedentes. Omissão, contradição e erro material não configurados. Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do STF,
a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do próprio governador, e não do estado-membro ou de seu procurador-geral, muito menos de procuradores de estado.
2. Os precedentes invocados pelo embargante não se prestam para demonstrar alteração da jurisprudência supramencionada, tendo em vista que neles a matéria nem sequer foi objeto de deliberação pelo Tribunal. 3. Mesmo ciente do entendimento reiterado da Corte a respeito dessa questão, a parte insistiu no protocolo de recurso assinado apenas por Procuradores do Estado e, como se não bastasse, providenciou tardiamente a ratificação da peça recursal. De todo modo, trata-se de vício não passível de convalidação ulterior. 4. Embargos declaratórios rejeitados.
(ADI 5267 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)

2-
Cabe registrar, desde logo, que se legitimam como
sujeitos processuais, em sede de fiscalização concentrada de
constitucionalidade, apenas
(
a) aqueles previstos no rol taxativo
constante do art. 103 da Constituição, (
b) os órgãos estatais de
que emanou a lei ou ato normativo impugnado (o Governador
e
a Assembleia legislativa do Estado, no caso), (
c) o Advogado Geral da União e (d) o Procurador-Geral da República, vedada
a intervenção de terceiros
(Lei nº 9.868/99, art. 7º, caput), embora
autorizada, excepcionalmente, a participação do amicus curiae (Lei
nº 9.868/99, art. 7º, § 2º).
Vê-se dessa relação de sujeitos processuais legitimados a
intervirem no processo de fiscalização abstrata de
constitucionalidade que não se acham incluídas as entidades
estatais, como os Estados-membros da Federação,
pois assiste
ao Governador do Estado a prerrogativa de agir, amplamente
,
nessa sede processual, podendo, inclusive, quando for o caso,
interpor os recursos cabíveis
, ainda mais quando improvido
recurso de agravo interposto pela própria Chefia do Poder
Executivo estadual, tal como sucedeu na espécie.

(
ADI nº 2.674/PI-MC-AgR-ED (Tribunal Pleno, publicado no DJe de
13/6/16).

O caso, portanto, importa em não conhecimento do recurso. Apesar disso, em razão do tema e da possibilidade de uma não manifestação prejudicar o próprio Poder Judiciário em outras demandas que envolvam o tema, entendo cabível um esclarecimento breve sobre os tópicos indicados.

Com a devida
venia
a quem possa pensar de forma diversa, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tamanha estranheza. Alegar desconhecimento ou incerteza jurídica diante de declaração desse cunho me parece bastante sintomático de uma mera indignação com o resultado. No entanto, para que este órgão colegiado não se assoberbe com protelações outras, passemos aos esclarecimentos solicitados.

Quanto ao ponto (i) o adicional que esteja sendo recebido será cessado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite incorporação de verbas declaradas inconstitucionais, salvo nas situações em que já tenha havido a perfectibilização de situação jurídica garantidora de aposentadoria, por exemplo. Nesse sentido:

1-
O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.048.117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)

2-
Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. (ARE 1270652 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)

3-
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)

Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim: (a) os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores; (b) a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos.

Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução)
das verbas devidas até o julgamento
da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.

Peço a todos perdão pela singeleza do voto, mas como disse anteriormente, a compreensão da extensão da inconstitucionalidade me parece suficientemente eloquente.

Em razão do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ilegitimidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5005935-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. WILLIAN SILVA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA.

RECORRIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA.

VOTO-VISTA

(Questão de Ordem)

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da
Questão de Ordem

suscitada

pelo eminente Desembargador Helimar Pinto e

acolhida
pelo eminente Relator, Desembargador Willian Silva, nos Embargos de Declaração opostos pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, contra o acórdão ID 4599229 deste egrégio Tribunal Pleno, que julgou procedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Embargante.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Willian Silva,
não
conheceu
do recurso, por ilegitimidade recursal, ao fundamento de que a peça recursal, embora tenha sido elaborada em nome do Prefeito, foi subscrita pelo Subprocurador do Município.

O eminente Desembargador Helimar Pinto

suscitou

a aludida questão de ordem
, para converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante a regularização da representação processual, com fulcro em entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se trata de vício sanável, sendo acolhida pelo eminente Relator, acompanhado pelos demais Pares que me antecederam.

Pois bem.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar

o judicioso

voto
de Relatoria
,
para também

acolher
a
Questão de Ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

Conforme se extrai dos autos, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por este e. Plenário, foram opostos os presentes embargos de declaração (ID 4803647), que, embora tenham sido opostos em nome do Prefeito do Município de Ibatiba, foram subscritos apenas pelo Subprocurador do Município, sem a aposição de assinatura do legitimado ativo (Prefeito).

Não desconheço, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma-se no sentido de que “a
legitimidade ativa
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município”.

Da mesma forma, do entendimento majoritário da Suprema Corte de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem
capacidade
para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.

Com base nessas premissas, ratifica-se, aqui, o entendimento de que é necessário que a peça inicial e as peças dos recursos posteriormente interpostos na ação direta de inconstitucionalidade sejam subscritas pelo legitimado constitucional ativo, e não apenas pelo procurador.

Importante destacar, nesse contexto, o precedente do Supremo Tribunal Federal, citado pelos demais Pares que me antecederam na votação (RE 1068600 AgR-ED-Edv, Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES).

No citado precedente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 4.06.2020, deu provimento aos embargos de divergência para admitir o Recurso Extraordinário, superando,
parcialmente
, o entendimento pela exigência de assinatura do Chefe do Executivo para propositura do respectivo recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade (ADI), por uma simples circunstância fática: havia procuração nos autos, com poderes específicos, a autorizar a propositura da ADI e interposição dos recursos pertinentes, presumindo-se, então, a vontade do legitimado.

Não obstante, a despeito da divergência existente na Suprema Corte acerca da
exigência da assinatura
do legitimado constitucional
para a admissibilidade do recurso na ADI, o presente caso diz respeito à possibilidade de
convalidação
deste vício processual.

E, nesse sentido, da análise de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal
1
, verifica-se que a excelsa Corte vem firmando entendimento para privilegiar os paradigmas da instrumentalidade processual e da primazia da resolução do mérito, que inspiraram o Código de Processo Civil de 2015, com vistas a afastar formalismos excessivos,
admitindo a
intimação
da parte legitimada para
ratificação
dos atos processuais.

Nesse sentido, citam-se:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITOS DO CONSUMIDOR, DO TRABALHO E EMPRESARIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO COMERCIAL. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA, AINDA QUE A PRETEXTO DE VERSAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, E 170 DA CRFB). LIBERDADE DE CONFIGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ARTIFICIAL MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. OFENSA AOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES (ART. 5º, XXXII, DA CRFB). VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL.

1. Preliminar: o Município ostenta legitimidade para interpor Recurso Extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por Procurador Geral do Município, não sendo necessária a aposição da assinatura do Prefeito Municipal. (Precedente: RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014)

2.
O novo Código de Processo Civil, inspirado pelo paradigma da instrumentalidade processual, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé (artigos 5º e 6º), impondo a eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito (art. 4º) e a proteção das partes contra surpresas processuais (art. 10), por isso que o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma concede prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

[...]

(RE 839950, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADORES LEGISLATIVOS. ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAR, SINGULARMENTE, AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E PARA INTERPOR RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO COM A RATIFICAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES.

1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo regimental, em julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2020, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar nos autos “documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas”, e porque “o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito” (...) “portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso”.

2.
No caso, houve ratificação do apelo extremo com a assinatura do Presidente da Mesa da Câmara Municipal, ainda que posterior à interposição do recurso. Aplicável, ao caso, os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, conforme a nova orientação deste Tribunal.

3. Agravo regimental provido para, acolhendo os embargos de divergência, seja suprido o vício apontado na decisão recorrida para que, posteriormente, seja apreciado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente.

(RE 778446 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

[...]

7.
Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso.

8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.

(Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020)

Em outras palavras, a despeito de não se autorizar, com base na jurisprudência majoritária do e. STF, o conhecimento do recurso sem a devida assinatura do respectivo legitimado para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, o que se admite, por ora, é a concessão de prazo ao Prefeito Municipal para a regularização do vício, com a convalidação do ato praticado pela Procuradoria Municipal, antes de inadmitir o recurso, com fulcro nos arts. 76 e 932, do CPC/15.

No caso dos autos, consoante bem ressaltado nos votos que me antecederam, considerando que os vícios de representação e de capacidade processual restaram identificados apenas por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, sem que previamente oportunizado ao Recorrente o saneamento, faz-se necessário o acolhimento da Questão de Ordem em julgamento.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator
,
para também
acolher
a
Questão de Ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1
(RE 839950, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020); (Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020); (RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014)

VOTO VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar a
QUESTÃO DE ORDEM

suscitada pelo Eminente Desembargador HELIMAR PINTO e acolhida pelo Eminente Relator, Desembargador WILLIAN SILVA
, no sentido de converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É oportuno rememorar que cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO MIRANDA SALGADO
, na qualidade de
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA
, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4599229) deste
Egrégio Tribunal Pleno
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo Recorrente, tendo por objeto o artigo 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

A propósito da mencionada
QUESTÃO DE ORDEM
, os Eminentes
Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA, ANNIBAL DE REZENDE LIMA e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA votaram em igual sentido
, isto é, acolhendo-a nos termos anteriormente delineados.

Feito esse breve resumo, tem-se por necessário reconhecer, sem maiores digressões, que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
realmente professa a orientação de que
os vícios de incapacidade ou de representação processual são passíveis de saneamento em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, inclusive no âmbito Estadual, devendo ser conferido prazo para regularizá-los antes de considerar inadmissível o recurso
,
in litteris:

Ementa
: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.”

2.
A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.

4.
Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos.

5.
Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade.

6.
Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito.

7.
Portanto, seriam de todo aplicáveis
os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso
.

8.
Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.

(
STF
- RE 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020)

Na espécie, considerando que tais vícios restaram identificados apenas por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, sem que previamente oportunizado ao Recorrente a saná-los, faz-se necessário o acolhimento da suscitada Questão de Ordem sob apreço.

Isto posto, ACOMPANHO o Voto do Eminente Relator, Desembargador WILLIAM SILVA no sentido de ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo Eminente Desembargador HELIMAR PINTO, para
converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil)

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o Eminente Relator

Sessão: 17/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 26/07/2023.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de não conhecer do recurso interposto por ilegitimidade recursal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Nº

5005935-68.2022.8.08.0000

EMGTE
:

PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA

EMGDO
:
CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA
contra v. Acórdão (Id. 4599229), por meio do qual fora julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele mesmo ajuizada, em face de dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

O e. Relator, Des. Willian Silva votou por
não conhecer
dos aclaratórios, tendo em vista que a peça recursal fora subscrita exclusivamente pelo Procurador Municipal, que não seria legítimo para tal ato processual, já que a legitimidade recai sobre o próprio Prefeito Municipal.

De seu turno, o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o voto de
não conhecimento
, porém por outros fundamentos, ressaltando, em primeiro lugar, que o STF entende que
“
supre
a ausência de assinatura do legitimado,
na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis”
(STF – Agravo em Recurso Extraordinário 1258510 AgR/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julg. 17/09/2020, DJ 23/09/2020). Contudo, no entender de S. Exa., o recurso ainda não poderia ser conhecido, em razão de:
1)
constar, na Petição Inicial, e na Procuração, assinaturas eletrônicas do Prefeito, sem identificação da autoridade certificadora credenciada;
2)
não terem sido conferidos poderes para interposição de recursos cabíveis.

Rogo máxima vênia para
chamar o feito à ordem
, pois, mesmo que se entenda inadequada a representação processual, trata-se de vício plenamente sanável, que, por força do art. 76 e do art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, demandaria abertura de oportunidade para ser sanado,
em nome do
s
princípio
s
da
não-surpresa e
primazia de julgamento de mérito:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Art. 932, Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

O Supremo Tribunal Federal se manifesta nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS.
NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...] 7.
Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso.
8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito. (Recurso Extraordinário 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/6/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADORES LEGISLATIVOS. ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAR, SINGULARMENTE, AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E PARA INTERPOR RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO COM A RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
PRECEDENTES. [...]. 2. No caso, houve ratificação do apelo extremo com a assinatura do Presidente da Mesa da Câmara Municipal, ainda que posterior à interposição do recurso.
Aplicável, ao caso, os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, conforme a nova orientação deste Tribunal.
3. Agravo regimental provido para, acolhendo os embargos de divergência,
seja suprido o vício apontado na decisão recorrida para que, posteriormente, seja apreciado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente.
(Recurso Extraordinário 778446 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022)”

“1.
É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado.
Precedentes. [...]. (ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020)”

Um segundo ponto de atenção é o fato de que
a Ação já
teve seu mérito
julgad
o
procedente
, de modo que,
se
for entendido
pela inadmissibilidade da
s
assinatura
s
eletrônica
s
constante
s
na Pe
tição
Inicial e na Procuração
, isso poderá acarretar a extinção da própria Ação, com todos os seus efeitos, sob pena de este Tribunal Pleno, com a devida vênia, incorrer em indevido comportamento processual contraditório.

De qualquer forma, não deixo de identificar um vício
originário
constante na referida Procuração, que é justamente a
ausência de indicação do ato legislativo a ser impugnado
. Referida peça somente traz,
de forma genérica
, os seguintes poderes:
“Para protocolar Ação Direta de Inconsti
tu
cionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – ES, bem como acompanhar o feito até o seu deslinde”
.

Ocorre que o STF, ao autorizar o ajuizamento de ações do controle concentrado por meio de procuração conferida pelos legitimados, estabelece a necessidade de
poderes específicos e indicação do ato normativo impugnado,
não se admitindo poderes gerais, como ocorre no presente caso (ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020; ADI 4409, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/6/2018).

Portanto, novamente rogando vênia aos que pensam de modo contrário, entendo necessário
CHAMAR O FEITO À ORDEM
, a fim de converter o julgamento em diligência e oportunizar ao Autor/Embargante, no
prazo de 05 (cinco) dias,
o saneamento dos vícios, com a regularização da representação processual, mediante poderes específicos e indicação do ato normativo a ser impugnado, sob pena de não conhecimento do recurso e de reflexos na própria Ação (artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador